Tribunal: TJBA
Processo: 8027462-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

10LM

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027462-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: 3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ESCORCIO BEZERRA, VICTOR PENITENTE TREVIZAN, GEDHAM MEDEIROS GOMES

AGRAVADO: EDNELZA MATOS CUNHA e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA CELESTE MIRANDA DE CASTRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NEGAR PROVIMENTO.

I.
Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Brava Energia S.A. (antiga 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.) e 3R Bahia S.A., em face de decisão proferida na Ação de Indenização por Danos Ambientais nº 8171202-51.2024.8.05.0001, ajuizada por pescadoras e marisqueiras artesanais, na qual o juízo de origem reconheceu sua incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos para uma das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. A decisão recorrida fundamentou-se na possibilidade de equiparação das autoras a consumidoras, nos termos do art. 17 do CDC, conforme entendimento do STJ no julgamento do REsp nº 2.018.386/BA.

II.
Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à definição da competência para julgamento da demanda: se nas Varas Cíveis ou nas Varas de Relações de Consumo, considerando a existência (ou não) de relação jurídica de consumo — direta ou por equiparação — entre as partes, à luz dos danos ambientais alegadamente decorrentes da atividade empresarial das rés.

III.
Razões de decidir

O art. 17 do CDC permite a equiparação de vítimas de acidentes de consumo a consumidores, independentemente de vínculo contratual direto.

O STJ, ao julgar o REsp nº 2.018.386/BA, firmou o entendimento de que pescadores e marisqueiras prejudicados por danos ambientais provenientes de atividade empresarial podem ser considerados consumidores por equiparação.

A Terceira Câmara Cível do TJBA também já reconheceu a aplicação da equiparação em casos similares, conforme Agravo de Instrumento nº 8036431-42.2024.8.05.0000.

A fixação de competência se dá com base na causa de pedir, sendo desnecessária, nesta fase, prova técnica do nexo causal ou da condição profissional das autoras.

A adoção da tese recursal comprometeria os princípios da proteção à parte vulnerável, da segurança jurídica e da uniformidade jurisprudencial.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Pescadores e marisqueiras impactados por atividade empresarial potencialmente poluidora podem ser considerados consumidores por equiparação, conforme art. 17 do CDC.

A competência das Varas de Relações de Consumo é atraída quando a demanda envolve acidente de consumo ambiental com vítimas reflexas."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; CC, art. 927, parágrafo único; CDC, art. 17; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.018.386/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.05.2023; TJBA, AI nº 8036431-42.2024.8.05.0000, Rel. Desª Rosita Falcão, j. 29.01.2025; Súmula 618/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8027462-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como partes recorrentes Brava Energia S.A. (antiga 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.) e 3R Bahia S.A. e como partes recorridas Ednelza Matos Cunha, Denilsa Souza Santos, Eulina Travassos de Almeida, Alda Jane de Souza Reis e Cristina Maria das Virgens Santos:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA
) 26
de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator